Tribunal: TJMT
Processo: 1033867-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente. O acórdão embargado reconheceu a idoneidade de apólice de seguro garantia com cláusula de renovação automática para fins de emissão de CPD-EN e suspensão de medidas coercitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão omitiu-se quanto à fixação do prazo para formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC; e (ii) saber se é possível, em sede de embargos de declaração, determinar a apresentação do pedido principal, à luz da função integrativa dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A função dos embargos de declaração limita-se ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se presta à rediscussão do mérito nem à inovação recursal (CPC, art. 1.024, § 4o).
O acórdão embargado tratou exclusivamente da validade da garantia e dos efeitos de sua aceitação, não cabendo a esta instância determinar o prazo para formulação do pedido principal, cuja exigência decorre diretamente do art. 308 do CPC e deve ser fiscalizada pelo juízo de origem.
A insurgência deduzida configura inovação recursal, ao pleitear comando judicial não anteriormente requerido nem analisado, sendo incompatível com a natureza integrativa dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A apresentação do pedido principal no prazo de 30 dias, nos termos do art. 308 do CPC, é obrigação decorrente da própria lei, cabendo ao juízo de origem fiscalizar seu cumprimento. 2. A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC, sendo inadmissível a ampliação do conteúdo decisório do acórdão por essa via.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 308, 1.022 e 1.024, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033867-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente. O acórdão embargado reconheceu a idoneidade de apólice de seguro garantia com cláusula de renovação automática para fins de emissão de CPD-EN e suspensão de medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão omitiu-se quanto à fixação do prazo para formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC; e (ii) saber se é possível, em sede de embargos de declaração, determinar a apresentação do pedido principal, à luz da função integrativa dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função dos embargos de declaração limita-se ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se presta à rediscussão do mérito nem à inovação recursal (CPC, art. 1.024, § 4o).

O acórdão embargado tratou exclusivamente da validade da garantia e dos efeitos de sua aceitação, não cabendo a esta instância determinar o prazo para formulação do pedido principal, cuja exigência decorre diretamente do art. 308 do CPC e deve ser fiscalizada pelo juízo de origem.

A insurgência deduzida configura inovação recursal, ao pleitear comando judicial não anteriormente requerido nem analisado, sendo incompatível com a natureza integrativa dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação do pedido principal no prazo de 30 dias, nos termos do art. 308 do CPC, é obrigação decorrente da própria lei, cabendo ao juízo de origem fiscalizar seu cumprimento. 2. A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC, sendo inadmissível a ampliação do conteúdo decisório do acórdão por essa via.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 308, 1.022 e 1.024, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
RUMO MALHA NORTE S.A.
, contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n. 1033867-47.2024.8.11.0000
, interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu tutela de urgência cautelar antecedente proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, a parte embargante requereu medida cautelar para que fosse aceita apólice de seguro garantia como caução suficiente para suspensão dos efeitos de exigibilidade do débito constante do TAD n. 1130823-3, nos termos dos artigos 305 e 308 do CPC e art. 206 do CTN. Pretendia, com isso, viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), bem como a suspensão de protesto e da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito (Cadin-Estadual e Serasa).

O recurso de agravo de instrumento foi
integralmente provido
pelo órgão colegiado, sendo reconhecida a idoneidade do seguro garantia com cláusula de renovação automática como instrumento apto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à emissão da CPD-EN, em conformidade com os arts. 9o, II, da Lei no 6.830/80, 206 do CTN e jurisprudência consolidada do STJ nos Temas 237, 378 e 902.

Em suas razões recursais
,
pretende a embargante a integração do julgado, sustentando, em síntese, que:
a)
O acórdão incorreu em omissão ao não determinar, de forma expressa, a necessidade de formulação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 308 do CPC;
b)
A ausência dessa determinação pode ensejar a cessação da eficácia da tutela cautelar concedida, nos termos dos incisos I e II do art. 309 do CPC;
c)
Requer, assim, o saneamento da omissão e a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, para incluir a determinação do prazo legal para o aditamento da petição inicial, com formulação do pedido principal.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se no ID 272656393, para informar que cumpriu a determinação do acórdão, apenas no que concerne à
emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN),
tão somente em relação ao débito discutido nos autos, relativo ao TAD n.o 1130823-3,

bem como,

esclareceu que não há protesto a ser suspenso, notadamente porque, a exigência fiscal sequer foi inscrita em dívida ativa.

Não apresentou contraminuta aos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Fundamentação

I – Tempestividade e Cabimento

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e sua interposição se deu dentro do prazo legal, razão pela qual devem ser conhecidos.

Todavia, conforme se demonstrará, não merecem acolhimento.

II – Dos Limites da Decisão Recorrida e a Natureza dos Embargos de Declaração

Os embargos de declaração têm por escopo exclusivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem à introdução de questões novas, sendo vedada, expressamente, qualquer inovação recursal em sua via (art. 1.024, §4o, CPC).

No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado julgou o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente, limitando-se à análise da idoneidade da apólice de seguro garantia para fins de emissão de CPD-EN e à suspensão de medidas coercitivas como protesto e inscrição no CADIN.

A tese fixada foi clara e específica: reconheceu-se a validade do seguro com cláusula de renovação automática como suficiente para garantir o crédito tributário, nos moldes dos Temas 237, 378 e 902 do STJ.

III – Da Suposta Omissão quanto ao Prazo do Pedido Principal (art. 308 do CPC)

A parte embargante sustenta omissão do acórdão por não ter determinado a formulação do pedido principal no prazo de 30 dias, conforme o art. 308 do CPC. Tal alegação, entretanto, não procede.

Em primeiro lugar, o julgamento do agravo não tinha por objeto a fixação de prazo para o aditamento da ação principal, mas sim a validade da garantia ofertada e os efeitos decorrentes de sua aceitação. A exigência legal de apresentação do pedido principal em 30 dias é consequência natural e obrigatória da concessão da tutela cautelar antecedente, cabendo ao juízo de origem fiscalizar seu cumprimento, independentemente de comando específico da instância revisora.

Em segundo lugar, a própria petição inicial da tutela cautelar menciona que o pedido principal será oportunamente formulado no prazo legal, sem qualquer pleito específico para que o Tribunal o determinasse em sede recursal. Portanto, a insurgência ora trazida nos embargos não apenas extrapola os limites da controvérsia decidida, como introduz questão nova, jamais ventilada no agravo.

IV – Da Inovação Recursal e o Pedido de Efeitos Infringentes

A pretensão veiculada nos embargos configura, com nitidez, inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.024, §4o, do CPC. Ao requerer que esta Corte determine a formulação do pedido principal, a parte não busca suprir omissão, mas sim modificar e ampliar o conteúdo decisório do acórdão originário, com a introdução de comando judicial não anteriormente debatido ou decidido.

Trata-se de pretensão incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração e que, se acolhida, violaria os princípios do contraditório, da adstrição e da estabilização da demanda recursal.

Não bastasse isso, não há omissão relevante a ser suprida: o dever de apresentar o pedido principal decorre diretamente da lei processual e deve ser exigido e analisado pelo juízo de origem, a quem compete o controle da regularidade procedimental da ação principal subsequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2
. Inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração
, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023) (g.n.)

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, por ausência de omissão no julgado e, sobretudo, por configurarem evidente inovação recursal, em desacordo com o disposto no art. 1.024, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025